Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0705508-40.2025.8.07.0000 DESPACHO A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da gratuidade, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). Comprove, pois, a autora a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do seu pedido, juntando o último balancete, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessários, ou recolha as custas iniciais, bem como o depósito de que trata o CPC 968, II. Ressalte-se que os documentos juntados na inicial (ids. 68833315 e 68833316) estão desatualizados, uma vez que se referem aos exercícios de 2015 e 2016. Ademais, a suposta inatividade da autora não restou comprovada, pois houve alteração e consolidação do contrato social em 17/01/19, conforme documento id 68833319, no qual consta: “Tendo iniciado suas atividades em 03 de Agosto de 2011 e ficara por tempo indeterminado” (p. 4). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 21/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator